Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.152,81, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente arguiu preliminares de cerceamento de defesa, de incompetência dos Juizados em razão da complexidade da prova a ser produzida, sob o argumento de necessidade da realização de perícia técnica, e de ilegitimidade passiva, pois não era sócio nem sucedeu a empresa MEU BICHO FAVORITO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PET LTDA, com o mesmo CNPJ, devendo consta do polo passivo somente a empresa MEU BICHO FAVORITO PET ZUL prestadora dos serviços, porquanto a pessoa física não responde pela empresa sem que ocorra eventual desconsideração da personalidade jurídica. No mérito reiterou os fundamentos já expostos na contestação. Requer, a reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 63486094).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise das preliminares suscitadas, incompetência dos juizados pela complexidade da matéria, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, e, no mérito, apuração de falha na prestação dos serviços ante as lesões constadas nos animais de estimação da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Das preliminares de incompetência em razão da complexidade da matéria e de cerceamento de defesa. A demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial. É desnecessária a produção de prova técnica e oral quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Ressalte-se que é prescindível a oitiva de perita que atuou em laudo já acostado nos. Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Considerando que o fato narrado nos autos ocorreu em 16.10.2023, deveria ter constado do polo passivo a empresa MEU BICHO FAVORITO PET ZUL, que adquiriu o estabelecimento comercial MEU BICHO FAVORITO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PET LTDA, em 08.08.2023, com imissão na posse do ponto comercial em 25.08.2023 conforme contrato de trespasse de ID 63486066. Importante ressaltar que a sociedade empresarial MEU BICHO FAVORITO PET ZUL possui um único sócio e, portanto, se equipara à Sociedade Limitada Unipessoal. A sociedade limitada unipessoal (art. 1.052, §1o, do CC) consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor (art. 49-A, parágrafo único, do CC). Portanto, resta equivocado demandar judicialmente o sócio em preterição à sociedade. Nesse sentido o acórdão no. 1335599. Preliminar acolhida.
6. Diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade do sócio pessoa física, ora recorrente, resta prejudicada a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa afastadas. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso provido a fim de extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts.49-A, parágrafo único e 1.052, §1o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1335599, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 26.04.2021.